Tribunal: TJSP
Processo: 2287518-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014364
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287518-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Carapicuíba, em que é paciente
ANDRÉ LUIZ MEIRA DE JESUS e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM. JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO - 04a CJ - OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
2
Voto:
34171
Habeas Corpus:
2287518-15.2020.8.26.0000
Comarca:
Carapicuíba
Vara:
2a Vara Criminal
Autos:
1502526-88.2020.8.26.0542
Paciente:
André Luiz Meira de Jesus
Impetrante:
Defensoria Pública do Estado
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado
impetra ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
André Luiz Meira de Jesus, alegando constrangimento ilegal sofrido
pelo paciente no processo no 1502526-88.2020.8.26.0542, ao qual
responde como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, com
trâmite perante o r. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca
de Carapicuíba.
Pleiteia a revogação da prisão
preventiva decretada em desfavor do paciente, com a expedição de
alvará de soltura, alegando a ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar, bem como a insuficiente fundamentação da
decisão que a decretou, além da desproporcionalidade da medida
extrema em caso de condenação, tendo em vista as características
do delito. Acena, também, com a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares alternativas ao cárcere. Finalmente, em
observância às Recomendações do Conselho Nacional de Justiça
para evitar a proliferação da Covid-19 nos presídios, requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
3
concessão de prisão domiciliar.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
101/102).
Foram dispensadas as informações
de primeiro grau.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 110/114).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está
sendo processado como incurso no artigo 155, caput, do Código
Penal, porque, em 17 de novembro de 2020, teria subtraído uma
mochila, avaliada em R$ 70,00, de propriedade de Orlindo Aparecido
Vieira (fls. 86/88 dos autos originários).
Segundo
a
inicial,
“na
data
sobredita, ANDRÉ divisou alguns objetos na banca de jornais de
propriedade de Orlindo e deliberou por furtá-los. Então, o denunciado
aproximou-se do local simulando que era cliente, apoderou-se
rapidamente de uma mochila exposta e empreendeu fuga. Ocorreu que
Policiais Militares presenciaram a fuga e detiveram ANDRÉ,
oportunidade em que a mochila furtada foi recuperada. Orlindo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
4
reconheceu o denunciado como sendo o autor do crime (fl. 27)”.
Em
que
pese
cometido
sem
violência ou grave ameaça à pessoa, trata-se de crime grave, que
vem atormentando a população, abalando a tranquilidade social,
com inegável afronta à ordem pública.
De acordo com os autos, as
circunstâncias concretas do fato delituoso indicam o grau de
periculosidade e de insensibilidade moral do paciente e, aliadas à
sua multirreincidência (fls. 92/112 dos autos originários),
fundamentam suficientemente a prisão cautelar (artigo 282, inciso
II, do Código de Processo Penal), para o resguardo da ordem pública
e para garantir a conveniência da instrução criminal e eventual
aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar,
para ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda
medida assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a
autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios
suficientes de autoria (conforme denúncia supramencionada) e
provas da existência do crime (Boletim de Ocorrência fls. 23/26 dos
autos originários, Auto de Exibição e Apreensão fls. 28/29 dos autos
originários), indicou a necessidade de garantia da ordem pública,
reportando-se, ainda, à multirreincidência específica do paciente:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
5
“entendo que estão presentes, ao menos por ora, os requisitos da prisão
preventiva em relação ao custodiado, diante do disposto na nova
redação do art. 310, § 2o, do CPP, que impede a concessão da liberdade
provisória em caso de reincidência, sendo critério objetivo, que,
independentemente de idiossincrasias, deve ser seguido. Ainda que se
trate de delito sem violência ou grave ameaça, não há como negar
vigência à lei posta, malgrado a Recomendação n. 62/2020 do CNJ, e,
respeitado posicionamento diverso, muito embora se possa não
concordar, em termos zetéticos, com o teor hermético do art. 310, § 2o,
do CPP e esse magistrado realmente não concorda , não vislumbro
propriamente inconstitucionalidade no dispositivo, revelando a opção
do legislador, mesmo que severa. O princípio da presunção de inocência
convive com as hipóteses de prisão preventiva, ao passo que o princípio
da proporcionalidade, de conteúdo extremamente fluido, e, aliás, não
explícito, não pode servir de anteparo a não observância das regras
formatadas pelo Poder Legislativo, sob pena de infringir a separação de
poderes, cláusula pétrea. Como salientado, bem o mal, foi a opção do
legislador. A multirreincidência específica do custodiado está atestada
no documento de fls. 56-60. Em relação à COVID-19, é sabido que o
sistema penitenciário tem adotado as medidas sanitárias, inclusive para
recebimento dos ingressos, não sendo óbice a decretação da prisão
preventiva, ressalvado que nenhum lugar, inclusive em liberdade, é
100% seguro. Ante o exposto, nos termos do art. 310, § 2o, do CPP,
CONVERTO a prisão em flagrante do indiciado ANDRÉ LUIZ MEIRA DE
JESUS em PRISÃO PREVENTIVA” (fls. 71/73 dos autos originários).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
6
Portanto, a r. decisão que decretou
a prisão está concretamente fundamentada nos termos do artigo
312, caput, do Código de Processo Penal, não havendo falar em
contrariedade ao que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e o artigo 315 do Código de Processo Penal, com redação
dada pelo novo Pacote Anticrime.
Não se ignora que o Código de
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, elas se
mostram insuficientes e inadequadas ao caso em questão.
Explica-se.
O artigo 282 do Código de
Processo Penal, em seus incisos I e II, dispõe acerca das diretrizes
que devem ser observadas quando da individualização da medida
cautelar a ser empregada, ou seja, estabelece os requisitos de
necessidade e de adequabilidade da medida ao caso concreto.
Entre esses requisitos, encontram-
se, em termos gerais, a necessidade de garantir a efetividade e a
finalidade do processo (inciso I), além da adequação à gravidade do
delito, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado
ou acusado (inciso II).
Assim,
existindo
indícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
7
suficientes de autoria e prova da existência do crime, condições
essenciais à aplicação de qualquer medida cautelar, o julgador
deverá analisar, norteado pelo princípio da proporcionalidade e
considerando os critérios de imperatividade e de adequabilidade,
qual medida melhor se adapta ao caso concreto.
In casu, não se pode desconsiderar
a gravidade do delito e as circunstâncias em que se deram os fatos;
entretanto, prevalece a necessidade de adequação subjetiva da
medida a ser aplicada. Assim, à luz das condições pessoais do
agente, tem-se que o paciente apresenta condenações anteriores
específicas, geradoras de reincidência (fls. 92/112 dos autos
originários), o que recomenda a adoção da medida extrema, pela
insuficiência prática das demais cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal para impedir a reiteração delitiva, pois,
aparentemente, o suplicante faz do furto seu meio de vida.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente,
devem-se verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu
comportamento em relação a anteriores processos e medidas
cautelares, a conduta social, as condições laborativas, sociais e
econômicas, seus vínculos pessoais e sociais (se possui emprego fixo,
residência certa etc.), se já descumpriu medidas cautelares anteriores
ou não, se já fugiu etc. Em relação aos antecedentes criminais,
embora o STJ não o admita para fins de majoração da pena, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
8
podem ser desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador ao se
buscar a medida mais adequada ao caso concreto. Dentro de um juízo
de cognição sumária e de instrumentalidade hipotética que
caracteriza as medidas cautelares, não pode o magistrado
desconsiderar, no momento da fixação da medida mais adequada, o
envolvimento anterior do agente com determinado crime, mesmo que
sem trânsito em julgado” (in “Prisão e outras Medidas Cautelares
Pessoais”, Ed. Método, 2011, p. 42-43).
Cumpre anotar, ainda, que não há
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o,
inciso LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional
não desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que
visam a garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade
da ação penal.
Em
outras
palavras,
qualquer
outro posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção
de inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por
ordem judicial fundamentada.
Quanto às Recomendações do
Conselho Nacional de Justiça para evitar a proliferação da covid-19
nos presídios, observo que não possuem aplicação imediata, não
havendo provas nos autos de que o paciente pertença a algum grupo
de risco ou que o local não tenha condições de fornecer atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287518-15.2020.8.26.0000 -Voto no 34171
9
médico adequado, se necessário.
Ante
o
exposto,
DENEGO
A
ORDEM de habeas corpus.